Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738586-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Becarpe Corretora de Planos de Saúde Ltda Agravada: Ana Laura Moutinho Lopes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Becarpe Corretora de Planos de Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737571-86.2023.8.07.0001. Verifica-se que o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 51246551). A agravante informou que promoverá a juntada do comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal “no prazo máximo estabelecido em lei”. Ocorre que a regra prevista no art. 1007 do CPC determina que o recorrente deve comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal “no ato de interposição do recurso”. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator